Tribunal: TJBA
Processo: 8004425-25.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004425-25.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO BARBOSA DE MELO

Advogado(s)
:
KAIAN BLENER LIMA VARJAO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

APELADO: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada no alegado impedimento do embarque do autor no voo contratado. O recorrente alega não ter conseguido realizar o despacho de bagagens em razão da ausência de atendimento presencial no aeroporto e da inoperância dos canais de suporte, o que o teria deixado impossibilitado de embarcar, gerando prejuízo financeiro e abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar a responsabilização civil das rés, com base nas alegações do consumidor quanto ao impedimento de embarque, sendo necessário examinar a suficiência do conjunto probatório produzido para comprovar o fato constitutivo do direito invocado.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A inversão do ônus probatório não opera automaticamente e não exime o consumidor da demonstração mínima do fato constitutivo do direito invocado, nos termos dos artigos 6º, VIII, e 14 do CDC, e 373, I, do CPC.

5. A análise dos autos revela que o apelante não logrou êxito em demonstrar, ainda que indiciariamente, que se apresentou no aeroporto com a antecedência mínima necessária para o embarque, limitando-se a alegações desprovidas de respaldo documental.

6. Inexistem nos autos comprovantes de deslocamento prévio, registros de atendimento, recibos de consumo ou qualquer outro elemento que demonstre sua presença no terminal aeroportuário no período compatível com os procedimentos de embarque.

7. Ao contrário, os documentos carreados aos autos indicam que a primeira manifestação do autor junto à central de atendimento ocorreu horas após o horário previsto para o voo, sendo, inclusive, registrada corrida por aplicativo somente após o horário da decolagem.

8. A ausência de registros de falha ou reclamação por parte de outros passageiros do mesmo voo reforça a tese de que não houve defeito na prestação do serviço por parte da companhia aérea, tampouco falha sistêmica nos canais de atendimento ou despacho de bagagens.

9. Diante da ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado, deve ser mantida a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11º; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 80594221420218050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80544209520238050000, Rel. Des. Carmen Lucia Santos Pinheiro; TJ-BA, Apelação nº 80000421320168050041, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8004425-25.2023.8.05.0191
, em que é apelante FABRICIO BARBOSA DE MELO e apelado(a)(s) KLM – CIA. REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO e SOCIETE AIR FRANCE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8